Tribunal: TJPA
Processo: 0803395-23.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803395-23.2021.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO HONORIO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo IGEPPS contra acórdão que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo sentença que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte, com pagamento de parcelas retroativas desde o requerimento administrativo, ao fundamento de que a constituição de nova união estável não implicou melhoria econômica do beneficiário.

O embargante sustenta omissão quanto à distribuição do ônus da prova, afirmando que caberia ao autor comprovar a inexistência de melhoria econômico-financeira, nos termos do art. 373, I, do CPC, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a distribuição do ônus da prova quanto à alegada melhoria da condição econômica do pensionista após nova união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou expressamente o conjunto probatório e consignou inexistir demonstração de alteração relevante na condição financeira do beneficiário, afastando a alegada cessação da dependência econômica.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à autarquia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, a efetiva melhoria econômica apta a ensejar a extinção da pensão, não havendo inversão indevida do ônus probatório.

A pretensão recursal revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia acerca da inexistência de prova de fato extintivo do direito à pensão por morte. 2. Incumbe ao ente previdenciário comprovar a efetiva melhoria econômica do beneficiário quando alega fato modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Apelação Cível,
oposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra Acórdão de ID nº 31166941, proferido em 30/10/2025 por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo IGEPPS. Por conseguinte, o acórdão manteve a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos da Ação de Pensão por Morte nº 0803395-23.2021.8.14.0015, proposta por Raimundo Honório da Cruz que julgou procedente o pedido, determinando o pagamento do benefício de pensão por morte, bem como dos valores retroativos à data do requerimento administrativo.

Em síntese, a parte autora, Raimundo Honório da Cruz, relata na petição inicial que mantinha união estável com servidora pública estadual, falecida em 19/06/2012. Pleiteou, administrativamente, o recebimento de pensão por morte, benefício este que foi negado em duas ocasiões: inicialmente por ausência de documentos que comprovassem a condição de dependente, e posteriormente sob o argumento de que o autor teria constituído nova união estável após o óbito da instituidora. O autor defendeu que a constituição de nova união estável, por si só, não pode levar à perda do benefício sem a prova de efetiva melhoria em sua situação econômico-financeira.

Sobreveio a sentença em que o Juízo a quo julgou procedente o pedido, determinando o pagamento do benefício de pensão por morte, bem como dos valores retroativos à data do requerimento administrativo. A fundamentação da sentença se baseou no entendimento de que "não restou demonstrado que a constituição de nova união estável pelo autor implicou melhoria de condição financeira, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJPA

Inconformados com a sentença, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS) interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a legislação estadual da época previa a perda da condição de beneficiário em caso de novo casamento ou união estável; que a negativa do benefício seria legítima, pois a nova união romperia o vínculo de dependência econômica com a falecida; e que a concessão do benefício sem respaldo legal implicaria violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Apresentadas Contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença, sustentando, aduzindo que a interpretação conferida pela autarquia é excessivamente restritiva, contrariando o entendimento consolidado no âmbito do STJ e do próprio TJPA, que exige análise concreta da dependência econômica e da possível melhoria decorrente da nova união.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso, mas pela manutenção da sentença, por considerar que não restou comprovada a melhoria financeira do beneficiário decorrente da nova união.

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público em 30/10/2025, houve o conhecimento da Apelação Cível interposta pelo IGEPPS, sendo-lhe negado provimento, por unanimidade, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. O acórdão fundamentou que a constituição de nova união estável pelo pensionista, por si só, não configura causa de extinção da pensão por morte, sendo indispensável a comprovação de modificação relevante da condição financeira que justifique a perda da dependência econômica, o que não foi demonstrado nos autos.

Contra esse Acórdão, o IGEPPS opôs os presentes Embargos de Declaração (ID nº 31433894), alegando existência de *omissão*, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova da melhoria econômica do pensionista. O Embargante sustenta que o acórdão, ao afirmar que "não restou demonstrada a melhoria econômica do autor", deixou de indicar a quem competia comprovar tal fato, implicando em uma indevida inversão do ônus da prova, que caberia ao autor conforme o art. 373, I, do CPC. Além disso, requer o reconhecimento de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais. Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que o acórdão seja integrado e, consequentemente, reformado para julgar improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, alegam os Embargantes a existência de omissão quanto à distribuição do ônus da prova, sustentando que caberia ao autor comprovar a inexistência de melhoria da condição econômico-financeira, nos termos do art. 373, I, do CPC, tendo o julgado, em seu entendimento, invertido indevidamente tal encargo probatório.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, visto que o Acórdão atacado foi devidamente argumentado e fundamentado, senão vejamos:

́ ́De acordo com o robusto acervo probatório dos autos,
confirmado por relatório do serviço social
, o autor sobrevive exclusivamente de sua aposentadoria e a companheira também é aposentada, sem indício de alteração relevante de sua condição financeira desde a constituição do novo relacionamento. Dessa forma, não se verifica a cessação da dependência econômica que justificaria a extinção do benefício, impondo-se, por força da lógica e da proteção previdenciária, a manutenção da pensão por morte.``

Posto isso, com base no Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), cabe ao requerido provar contra o autor a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Pelo exposto, verifica-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão.

Logo, constata-se que os ora embargantes tentam por meio destes aclaratórios, reabrir debate jurídico já decidido, com nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2026